Tribunal: TJES
Processo: 5009765-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009765-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO BANDEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E REPARAÇÃO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. O AUTOR ALEGOU TER ADQUIRIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NO ANO DE 2016 COM LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO DE R$240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS). ARGUMENTA QUE FOI DESCONTADO UM VALOR MUITO SUPERIOR AO QUE FORA EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO AUTOR, NO TOTAL DE R$ 13.950,19 (TREZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR QUITADO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, OBJETO DA LIDE, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR AO RÉU QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA EQUIVALENTE AO DOBRO DE CADA DÉBITO REALIZADO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, INCLUSIVE DO SEGURO PRESTAMISTA QUE NÃO FORA ACORDADO, BEM COMO INDENIZAR O RECORRENTE POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA TAXA CONTRATUAL CONTRATADA, NÃO DEVENDO PREVALECER O PERCENTUAL DE 3,65% AO MÊS (ID.10026172), DEVENDO SER RECONDUZIDA A TAXA CONTRATUAL PARA O QUE PREVISTO NA INSS/PRES N 28, DE 16 DE MAIO DE 2008.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O RECORRENTE CONFIRMOU TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO E SEU LIMITE. RESTOU PROVADO NOS AUTOS DOIS SAQUES, UM DE R$4.657,50 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e R$ 479,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), BEM COMO UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO COMÉRCIO. A SENTENÇA DE PISO FOI ESCORREITA AO DISPOR QUE: “(...) não é o caso, porém, de reconhecer a nulidade da contratação e retornar ao
status quo ante
, haja vista que o autor sabia o que estava contratando e usufruiu do dinheiro creditado. Diante disso, parece-me ponderado resolver a causa sob o postulado da equidade, de modo a buscar solução que, se não inteiramente favorável às partes, ao menos equilibrará os distintos interesses postos em discussão, conforme autorizado pelo art. 6º da Lei nº 9.099/95. Assim, tenho por justo e adequado o reconhecimento do negócio jurídico e a quitação da obrigação, pois o pagamento realizado pelo autor supera a dívida e, ainda, remunera satisfatoriamente o réu pelo serviço (...)”. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVISÃO NOS JUROS PACTUADOS. NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. O RECORRENTE NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PLANILHA OU CÁLCULOS QUE DEMONSTRASSEM QUE A REVISÃO SERIA MAIS BENÉFICA DO QUE A QUITAÇÃO DO CONTRATO. POR ISSO, MANTENHO A SENTENÇA NESSE PONTO. QUANTO AO RESSARCIMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA, SABE-SE QUE A VENDA CASADA É PRÁTICA IRREGULAR, CONTUDO, AO VERIFICAR OS CONTRATOS E EXTRATOS COLACIONADOS AOS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SEGURO (IDS. 2858698 E 2858699). ALÉM DISSO, A ÚNICA COBRANÇA EFETUADA PELO REQUERIDO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA FORA ESTORNADA. É O QUE SE VERIFICA NOS EXTRATOS COLACIONADOS NO ID. 2858631, NAS FATURAS COM VENCIMENTOS EM 02/08/2020 E 02/09/2020. EM RELAÇÃO AO PLEITO DE DANOS MORAIS, INSTA ESCLARECER QUE O RECORRENTE CONTRAIU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CIENTE, INCLUSIVE, DAS TAXAS AVENÇADAS E DA FORMA DE PAGAMENTO. ALÉM DISSO, USUFRUIU DO CAPITAL TOMADO E DEU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E VÁLIDA PARA O RECORRIDO REALIZAR A COBRANÇA DAS PARCELAS DO MODO EFETUADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO ABALO PSÍQUICO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.